Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017342-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), VITOR DAGHETTI - CPF: 020.184.531-81 (AGRAVANTE), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017342-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VITOR DAGHETTI

AGRAVADO:
ALDIR PERGHER

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA -
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-
se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba

.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017342-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VITOR DAGHETTI

AGRAVADO:
ALDIR PERGHER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR DAGHETTI
, em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1001762-96.2021.811.0045,
que indeferiu o pedido de consulta ao CCS-BACEN e o afastamento do sigilo bancário do executado.

O agravante sustenta que, após as inexitosas tentativas de penhora de bens e ausência de informações às consultas a CNIB, INFOJUD E SNIPER, restou demonstrado que há fundada suspeita de ocultação de bens, o que justifica a pretensão de consulta ao CCS-BACEN e afastamento do sigilo bancário do agravado.

Afirma que o CCS-BACEN apresenta informações diversas das apresentadas pelo SISBAJUD, uma vez que permite apurar movimentações bancárias realizadas por terceiras pessoas (laranjas).

Assevera que a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional justificável para o caso em comento, mesmo porque houve o esgotamento de outras medidas e o agravado é suspeito do cometimento de diversos crimes, como o furto de defensivos agrícolas.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a consulta ao CCS-BACEN. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 224182171.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 227267679, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CCS-BACEN e o afastamento do sigilo bancário do executado.

Para tanto, afirma que
o CCS-BACEN apresenta informações diversas das apresentadas pelo SISBAJUD, uma vez que permite apurar movimentações bancárias realizadas por terceiras pessoas (laranjas).

Pois bem.

No entanto, esta Egrégia Corte já possui entendimento consolidado acerca do tema, apontando que as informações pretendidas estão inclusas naquelas oferecidas pelo sistema SIBAJUD, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).”
(N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Para que sejam realizadas buscas nas empresas “Sem Parar” e “ConectCar” é necessária a demonstração de utilidade da medida.

É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud.

A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

(N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

No caso em comento, como bem apontado pelo próprio agravante, já foram realizadas as pesquisas via Sistema SISBAJUD, o que torna inócua a busca pretendida pelo sistema CCS-BACEN, mesmo porque como já dito acima, as informações pretendidas estão abrangidas na pesquisa realizada no SISBAJUD.

Nesse passo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024